Tribunal: TJDFT
Processo: 0005674-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. LESÃO CORPORAL LEVE. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCURSO DE PESSOAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da presença de duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.

2. Restou comprovado que foi realizado o pagamento de algumas mercadorias no caixa do estabelecimento, a fim de facilitar a retirada de outros produtos, sem o pagamento devido, configurando-se, assim, a fraude. Ademais, o fato de ocorrer a prisão em flagrante não é suficiente para descaracterizar a qualificadora.

3. Mostra-se suficientemente comprovado o crime de lesão corporal leve, tanto pelas declarações colhidas quanto pelo laudo pericial, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

4. Impõe-se a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a existência de duas circunstâncias desfavoráveis do crime (reincidência e concurso de pessoas), em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do CP. Ademais, houve a violência da prática do crime de lesão corporal.

5. Apelação conhecida e desprovida.